Tribunal: TJMT
Processo: 0007213-79.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007213-79.2018.8.11.0055
APELANTE: RODRIGO ARAUJO DE ASSIS
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo autor, assistido pela DEFENSORIA PUBLICA, contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Tangará da Serra, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer no 0007213-79.2018.8.11.0055, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, para determinar que os entes federados disponibilizem “Home Care” em caráter de urgência na modalidade de atenção domiciliar ao substituído diagnosticado traumatismo raquimedular dorsal com fratura e luxação de nível D2-D3.
O Autor, assistido pela Defensoria Publica, recorre, arguindo a necessidade premente de tratamento domiciliar na modalidade Home Care.
As contrarrazões foram apresentadas conforme id. 16866496.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id.25514458)
É o relatório.
Decido
O recurso visa reforma da sentença, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.
Consta dos autos, que RODRIGO ARAUJO DE ASSIS, representado por sua cunhada a senhora Salete da Silva Porto Araujo, ingressou com ação de obrigação, para que fosse fornecido o serviço home care.
Isso porque, é portador de paraplegia secundária, após traumatismo raquimedular dorsal com fratura e luxação de nível D2-D3, agravou ainda, a sua enfermidade.
O juízo monocrático submeteu o caso ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT emitiu o parecer técnico 0692/2018, destacando que:
“Trata-se de paciente em condições clinica de dependência parcial pelo quadro neurológico, com indicação do suporte de enfermagem para curativos diários quando necessário de acordo com os laudos médicos. (...) O tratamento multidisciplinar pode plenamente ser fornecido pela saúde básica do município, desde que haja adesão do paciente de seus familiares; todos devem estar envolvidos na recuperação integral de cuidados; A indicação de internação domiciliar em modalidade Home Care neste caso está indicada, visto que o requerente apresenta escaras a nível III, sonda vesical de demora, além da necessidade de cuidados domiciliares por equipe multidisciplinar bem como curativos diários, bem como de com fisioterapia, orientação nutricional e de cuidados, além de condições para remover-se sem prejuízos a sua saúde para a realização de terapias complementares disponibilizadas pelo município de origem, caso necessário. Há indiscutivelmente, a necessidade de um cuidador, pessoa essa responsável pelos cuidados de alimentação, administração de medicamentos e cuidados de higiene.”
Convém salientar, que não desconheço a gravidade da doença, tampouco negando tratamento médico a idosa, pelo contrário, pois os entes públicos têm o dever de assegurar o amplo atendimento à saúde. Todavia, as particularidades apresentadas levam à conclusão de que é suficiente a prestação de assistência à saúde por equipe multidisciplinar.
Contudo, para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova da imprescindibilidade, o que in casu inocorreu.
A respeito do tema o Des. Luiz Carlos da Costa acrescentou “[...]Para que o Estado seja obrigado a dispensar serviço de Home Care, exige-se prova cabal da imprescindibilidade desse serviço. Evidenciado que o atendimento multidisciplinar é suficiente, impõe-se o deferimento em parte do pedido.(N.U 1002268-57.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).
E ainda,
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — ASSISTENCIA A SAÚDE — HOME CARE — PRESCINDIBILIDADE DO ATENDIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.A disponibilização de Home Care pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço. A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade Home Care, implica a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido e revogou a tutela de urgência deferida na exordial.(N.U 0003199-23.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA NÃO ANTECIPADA - TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO GRAVE COM HEMORRAGIA - HOME CARE DE ALTA COMPLEXIDADE E INSUMOS – MUNICIPIO DE SINOP E ESTADO DE MATO GROSSO – PEDIDO DE CARATER ELETIVO - AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO – AUSENTE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO– DECISÃO MANTIDA.[...](...) Para que seja imposta a imediata realização de procedimento, é necessária a comprovação da negativa de atendimento pelo Poder Público ou a urgência do procedimento, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia. (Apelação / Remessa Necessária 69176/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018).Recurso desprovido – decisão mantida.(TJMT - HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018)
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – LIMINAR DEFERIDA – PARECER DO NAT – INDICAÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – IMPRESCINDIBILIDADE DO ATENDIMENTO – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A disponibilização de home care pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço.A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade home care, implica a reforma da decisão recorrida, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência.(TJMT - MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 06/09/2017).
A Procuradoria Geral de Justiça a respeito imprescindibilidade do serviço, acrescentou:
[...]Assim, nota-se que o quadro clínico do Apelante não justifica o suporte solicitado, pois não necessita de auxiliar de enfermagem por 24 horas e todo o aparato médico-hospitalar disponibilizado pelo Home Care, sendo viável que a família se organize e retome os cuidados com o paciente/apelante. Ademais, tem-se que eventual atuação multidisciplinar com sessões de fisioterapia e demais suportes (médico e nutricional, inclusive, de enfermagem) podem ser disponibilizadas por meio de visitas periódicas, que são disponibilizadas pelo município por meio dos PSF’s (...)[...]
Como se vê e como bem assentando na sentença, não há prova inequívoca da necessidade de contratação de tratamento “home care”, sabidamente oneroso ao erário, em detrimento do atendimento domiciliar prestado por equipe multidisciplinar da rede de Atenção Básica à Saúde.
Cumpre consignar, ainda, que não se pode confundir a necessidade de home care (prestado por profissionais de saúde) com a necessidade de cuidados permanentes; ademais, se houver complicações no quadro clínico da paciente, esta poderá, indubitavelmente, receber os cuidados necessários em atendimento hospitalar.
Assim, ante a ausência de demonstração acerca da necessidade do fornecimento do serviço home care, há de se manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intime-se
Cumpra-se
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora.